Tribunal: TJMT
Processo: 0055654-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055654-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FFX ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 10.638.777/0001-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA - CPF: 696.420.521-72 (APELADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (APELADO), FLAVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA - CPF: 696.420.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC –
AÇÃO DE COBRANÇA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – ENCARGO DA INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA ISOLADA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR NESTE PONTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE, CONHECIDA PROVIDO
.

1 - De acordo com o entendimento sedimentado no Enunciado 294 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a sua cobrança, desde que não seja cumulada com a correção monetária (enunciado 30 da Súmula), com juros moratórios e com a multa (Segunda Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005). No caso, está contratada a cobrança isolada da comissão de permanência, o que permite o seu cômputo para fins de atualização do valor da dívida, a contar do vencimento.

2 – Não tem interesse recursal a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios se o Julgador arbitrou com suporte o valor atualizado da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa como entendeu o Banco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido deduzido em face da empresa
FFX - Roupas e Acessórios Ltda. e Outros
nos autos da Ação de Cobrança.

O Juiz sentenciante condenou os Apelados ao pagamento da importância de R$ 98.480,53 (noventa e oito mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), atualizados a partir da citação e pelos índices adotados pela Corregedoria Geral da Justiça deste TJMT. Ao final, condenou-os no ônus da sucumbência, e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação.

No apelo, o Banco sustenta que há cláusula prevendo a cobrança de comissão de permanência em substituição aos encargos da normalidade e, por isso, está ausente o motivo para aplicar o índice instituídos pela CGJ/MT.

Asseverou que o termo inicial do cômputo dos consectários da inadimplência não deve ser a citação, e sim do vencimento da dívida.

Requereu, enfim, a manutenção dos encargos contratuais, consoante memória de cálculo que instrui a Ação de Cobrança, que consiste em: período de normalidade, juros remuneratórios, capitalizados mensalmente, e período da inadimplência a comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos doa Resolução 1.129, de 15/05/1986, do Conselho Monetário Nacional, em substituição dos encargos da normalidade.

Ao final, requereu que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja a condenação, e não o valor atualizado da causa.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública no ID 138315295.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou Ação de Cobrança em desfavor da empresa
FFX - Roupas e Acessórios Ltda
., tendo em vista a inadimplência do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex – n.o 004.614,913, vencido em 30/11/2015, no valor de R$ 98.480,53 (noventa e oito mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), figurando como devedores solidários: Flávia Aparecida Costa Marques Saldanha e José Antonio Gasparelo Junior.

Citados por edital (documento encartado no ID 138315277 – pág. 58/59), os devedores deixaram transcorrer o prazo da defesa em branco, o que motivou a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.

A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral (peça anexada no ID 138315284) e, ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A instrução foi encerrada antecipadamente, e o Juiz singular julgou procedente o pedido deduzido pelo Banco Recorrente, pois condenou os Recorridos ao pagamento da importância indicada na exordial de R$ 98.480,53 (noventa e oito mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), e permitiu, como encargo moratório, a incidência dos índices adotados pela Corregedoria Geral da Justiça deste TJMT, contados da citação.

Pois bem. Da leitura do contrato, exsurge da cláusula nova, onde consta o campo – DO INADIMPLEMENTO – que será exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos doa Resolução 1.129, de 15/05/1986, do Conselho Monetário Nacional, em substituição dos encargos da normalidade. E mais: está contratado que a comissão de permanência será calculada diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.

Está muito claro que, em relação aos encargos moratórios, o contrato prevê a cobrança isolada de comissão de permanência à taxa do mercado.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da comissão de permanência pelas instituições financeiras após o vencimento da dívida (Verbete Sumular 294/STJ), calculada com base na composição dos custos financeiros da captação em Certificado de Deposito Interfinanceiros-CDI, verificados no período de inadimplemento, devendo ser afastada sua cumulação com a cobrança da taxa de rentabilidade (Verbete Sumular 296/STJ).

Exsurge do ordenamento jurídico que é permitida a cobrança da comissão de permanência calculada como base em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs). Importa registrar, por outro lado, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade da cobrança isolada da comissão de permanência.

Para deixar translúcido o assunto, transcrevo a ementa do RECURSO ESPECIAL No 1.058.114 - RS (2008/0104144-5), que ficou sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, e foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSAO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇAO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMAO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, 1o, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
. (julgado na sessão de 26/11/2008).

De acordo com o entendimento sedimentado no Enunciado 294 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a sua cobrança, desde que não seja cumulada com a correção monetária (enunciado 30 da Súmula), com juros moratórios e com a multa (Segunda Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005).

Na espécie, repito, o contrato
prevê
a cobrança da comissão de permanência em substituição dos encargos da normalidade contratual, o que enseja sua validação, de maneira que a sentença merece reforma neste capítulo. Advirto que o termo inicial do seu cômputo é o vencimento da dívida, e não a citação, como consta da sentença.

Relativamente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, é certo que o Recorrente não tem interesse recursal, uma vez que o Julgador arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa como entendeu o Banco.

Dito isso,
não conheço
dessa parte do recurso.

Feitos esses esclarecimentos,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO AO APELO
e condeno os devedores
FFX - Roupas e Acessórios Ltda. e Outros

ao pagamento da dívida vencida e não paga em 30/11/2015, no valor de R$ 98.480,53 (noventa e oito mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), a ser corrigida mediante o cômputo isolado da comissão de permanência, a contar do vencimento da dívida.

De conseguinte, arbitro os honorários advocatícios em 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em face do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022